Tribunal: TJPA
Processo: 0005615-48.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0005615-48.2016.8.14.0000

AUTOR: DEUZINETE ALVES FREIRE

REU: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos embargos de declaração opostos por Deuzinete Alves Freire em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sob alegação de omissão quanto à atribuição exclusiva, ao embargante, da posse da Fazenda Serra Azul, alegadamente desprovida de valor econômico por ter sido invadida por integrantes do MST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os segundos embargos de declaração são admissíveis, diante da alegação de omissão no acórdão anterior, e se tal recurso pode ser utilizado para rediscutir fundamentos rejeitados na decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam exclusivamente sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Os segundos embargos de declaração só são cabíveis para sanar vícios surgidos na decisão que julgou os primeiros embargos. Quando reiteram fundamentos já apreciados, incidem em preclusão.

5.

O embargante já havia alegado a suposta omissão no julgamento anterior, sendo que os fundamentos foram enfrentados e afastados de forma coerente, inclusive com a rejeição dos primeiros embargos.

6.

A pretensão de rediscutir os mesmos argumentos por meio de novos embargos evidencia caráter manifestamente protelatório, passível de sanção com multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

7.

A leitura global do acórdão demonstra enfrentamento adequado dos pontos centrais da controvérsia, não se exigindo fundamentação literal ou exaustiva de todos os argumentos da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos. Multa aplicada no valor de um salário-mínimo por caráter protelatório.

Tese de julgamento
:

1.

Os segundos embargos de declaração somente são cabíveis para impugnar vícios surgidos na decisão dos primeiros embargos, sendo incabível a reiteração de fundamentos anteriormente apreciados.

2.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já proferida caracteriza-se como expediente protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

3.

A omissão que autoriza o uso dos embargos de declaração deve ser objetiva e não se confunde com o inconformismo da parte quanto à solução jurídica adotada pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1199407, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 23.05.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1869018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2024; TJPA, ApCiv 0000402-21.2013.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento, j. 25.01.2021.

RELATÓRIO

Trata-se dos
segundos embargos de declaração
opostos por
DEUZINETE ALVES FREIRE
, nos autos do processo nº 0005615-48.2016.8.14.0000, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Privado que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória.

Em suas razões alega, o embargante a ocorrência do vício de omissão no acórdão que julgou improcedente a ação, por não enfrentar o argumento central da demanda: a atribuição exclusiva ao embargante da Fazenda Serra Azul, imóvel totalmente invadido por integrantes do Movimento Sem Terra (MST), o que lhe retira qualquer valor econômico.

Sustenta que tal fato é incontroverso, constando da contestação na ação de separação, e jamais foi enfrentado nem na sentença que liquidou a partilha, nem nos julgamentos anteriores, inclusive nos primeiros embargos de declaração.

Argumenta que, ao atribuir à ex-esposa todos os bens valiosos do casal e ao embargante apenas o bem inviável economicamente, a liquidação da sentença violou frontalmente a coisa julgada, que havia determinado partilha igualitária do patrimônio.

Alega, ainda, enriquecimento ilícito da ex-cônjuge, afronta à dignidade da pessoa humana, aos princípios da igualdade, proporcionalidade, razoabilidade e ao devido processo legal.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão e julgar procedente a ação rescisória, reconhecendo a nulidade da liquidação por violação à sentença originária e à coisa julgada.

Em contrarrazões a requerida, ora embargada, sustenta que não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão impugnado, o qual analisou de forma pormenorizada todos os pontos suscitados. Ressalta que o embargante pretende, por meio de alegações unilaterais e desprovidas de prova, rediscutir matéria já amplamente decidida na ação rescisória, com base em declarações isoladas e sem respaldo técnico ou documental. Argumenta que o embargante teve ampla oportunidade de se manifestar durante a produção da prova pericial, inclusive para indicar assistente técnico e impugnar o laudo, mas permaneceu inerte.

Aduz que os embargos possuem evidente caráter protelatório, configurando tentativa de reabrir discussão encerrada e de tumultuar o processo, o que justifica sua rejeição e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Destaca, ainda, que o embargante usufrui dos bens partilhados, inclusive com exploração econômica, enquanto a embargada luta há mais de 17 anos pelo reconhecimento de seus direitos.

Requer, assim, o não conhecimento ou o improvimento dos embargos, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por evidente litigância procrastinatória.

Por sua vez, o terceiro interessado José Alves Paulino defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. Sustenta que a decisão atacada enfrentou, de forma fundamentada, todas as alegações formuladas na ação rescisória, especialmente quanto à inexistência de simulação e à não violação da coisa julgada. Argumenta que a alegação de omissão quanto ao estado da Fazenda Serra Azul — supostamente invadida e sem valor econômico — carece de amparo probatório e já foi devidamente analisada na decisão colegiada, que considerou regular a partilha e idônea a prova pericial.

Ressalta que o embargante pretende inovar ao suscitar, em sede de embargos, matérias que não foram objeto da petição inicial, como a alegação de ausência de partilha do débito com o Banco da Amazônia, o que configura inovação recursal vedada e matéria coberta pela coisa julgada. Reforça que os embargos possuem nítido caráter protelatório e visam apenas tumultuar o andamento do feito, sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante disso, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento dos embargos, com a aplicação da multa legal de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Analisando detidamente os presentes aclaratórios, verifico que não podem ser admitidos.

Acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Isso porque os embargos de declaração se destinam a sanar vício de omissão, contradição e obscuridade da Decisão Embargada.

Sobre o tema, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, obscuridade, a contradição ou erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição".
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

No presente caso, foram opostos embargos de declaração anteriores contra o Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória.

Em decisão colegiada, os embargos declaratórios foram rejeitados (PJe Id nº 23.377.105), sendo que, naquela oportunidade a parte recorrente sustentou a ocorrência do mesmo vício, qual seja, omissão, afirmando, naquela primeira oportunidade que, embora a sentença originária tenha estabelecido a divisão igualitária do patrimônio — incluindo a Fazenda Serra Azul, notoriamente sem valor econômico por estar invadida por integrantes do MST —, a decisão na fase de liquidação atribuiu exclusivamente esse bem ao embargante, destinando à ex-esposa todos os demais bens valiosos do casal, além de omitir a partilha da dívida contraída junto ao Banco da Amazônia. Alega que essa distribuição inverteu a lógica da sentença originária, ferindo a coisa julgada e promovendo enriquecimento ilícito da ex-cônjuge.

Ao rejeitar os primeiros embargos, essa e. Seção de Direito Privado, ponderou, ao afastar aludida omissão, que:

“Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 17983828), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do decisum.

Isto porque, da análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, tendo sido, minunciosamente, esclarecido todos os fatos envolvendo a lide em análise, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

No ponto, reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão analisando os argumentos expostos na rescisória:

Para a correta compreensão dos fatos, necessário um breve resumo sobre a ação de origem.

Davianne dos Santos Freire ajuizou, em desfavor de Deuzinete Alves Freire, ação de separação judicial litigiosa, tendo aduzido à época da protocolização que “se casaram em 8 de setembro de 1.988, adotando o regime de comunhão parcial de bens, não havendo pacto antenupcial. Diz que da união adveio a infante ISABELA DOS SANTOS FREIRE”.

De acordo com relatório da sentença:

“Veio aos autos a contestação de fls. 111 e seguintes. O requerido requer em preliminar a extinção da ação, por inépcia da inicial, pois não foi apontado de forma clara, precisa, sem titubeio, o ato que consiste em violação dos deveres do casamento ou conduta desonrosa, não havendo motivos para a propositura da ação judicial.

No mérito requer a improcedência da ação, afirmando a inexistência de motivos ensejadores da separação judicial. Afirma que não possui a condição financeira a si atribuída e que possui apenas 5% da empresa LOCDAF. Diz que dos bens móveis apontados na inicial, possui apenas o caminhão volkswagen ano 2.000, financiado junto ao Banco do Brasil em 24 prestações, tendo sido pagas apenas 9. Quanto aos demais veículos, pertencem à empresa LOCADF.

Quanto à fazenda, avaliada, conforme exposto na inicial em quase dois milhões, foi adquirida por R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e se encontra invadida por sem terras. O réu propõe que esta fazenda fique para a autora a custo zero e dê a ela a destinação que lhe for conveniente. Com relação à casa onde o réu reside atualmente, foi adquirida ao tempo de solteiro e foi colocada em nome de uma empregada para obter vantagens financeiras junto ao vendedor, pois esta era amiga do antigo proprietário e nesta condição obteria um preço mais vantajoso. Diz que a sra. Neli passou a exigir uma compensação financeira e o réu, juntamente com a autora pleitearam um empréstimo junto à CEF para a aquisição do imóvel.

Alega que tem rendimento mensal constante em uma retirada no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) junto à empresa LOCADF e rendimentos brutos de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de locação do veículo junto a terceiros. Apresenta despesas pessoais e com o caminhão, totalizando R$ 7.268,00.

Aduz que sua situação financeira é modesta e em razão disso a autora o abandonou, vindo a manter relações com outra pessoa. Afirma que tem débitos em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Requer ao final a improcedência da ação”.

Ao final da instrução, os pedidos da autora, ora requerida, foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

“... com fulcro nos artigo 226, § 6º, da Constituição Federal de 1.988, 1.571/1.578 do Código Civil de 2.002 e nos dispositivos da Lei 6.515/77, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, em razão de que decreto a separação judicial do casal DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE e DEUZINETE ALVES FREIRE, declarando cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca, além do regime matrimonial de bens.

Com relação aos bens imóveis, enumerados na presente sentença de a a k(fls. 2/3), devem serem partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime matrimonial. Não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo serem avaliados por época da alienação.

Quanto aos bens móveis, cabe a cada um dos cônjuges, (50%) sobre o veículo caminhão volkswagen ano 2.000 pertencente ao requerido, bem como 50%(cinquenta) por cento do valor das ações pertencente ao requerido junto à empresa D A FREIRES & FREIRE LTDA, sabendo-se que este é detentor de 5% das ações da mencionada empresa. As ações deverão ser avaliadas e vendidas, podendo qualquer uma das partes adquirir do outro cônjuge a sua parte.

Deverá ainda ser partilhado o débito do requerido junto ao banco da Amazônia (fls. 228), devendo a autora arcar com 50% (cinquenta por cento) do mesmo e o réu com os outros 50% (cinquenta por cento).

Como a requerente desiste da partilha dos móveis e utensílios domésticos, devem estes permanecerem com o cônjuge varão.

Quanto aos honorários, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 20, § 4º do CPC, e, por não vislumbrar benefício patrimonial imediato, por se tratar de causa de família e por entender que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido em honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Custas pelo requerido.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes mandados de averbação dirigidos aos Cartórios de Registro Civil de Capitão Poço e de Imóveis, de Capitão Poço e de Nova Esperança do Piriá.

Extraia-se cópia do documento de fls. 282 e da petição de fls. 290/292 e encaminhe ao Ministério Público”.

Transitada em julgado a referida sentença, em 14 de abril de 2011, o magistrado Jaires Taves Barreto, proferiu a seguinte decisão interlocutória:

“Considerando a certidão de trânsito em julgado, intime-se o executado para efetuar o pagamento da meação da requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Em não havendo manifestação, recolhidas as custas para o ato, deverá o oficial de justiça avaliar os bens relacionados na sentença (fls. 328/329). Após a avaliação, fica autorizado a alienação dos bens, podendo a exequente tomar as medidas necessárias para a venda, como anúncios em jornal. Quanto ao pedido de transferência do imóvel onde o casal morava, deixo para me manifestar posteriormente.

Também defiro o pedido constante no item 3, de fls. 345, determinando que seja oficiado ao Banco da Amazônia, conforme requerido.

Quanto aos demais pedidos, aguarde-se o retorno do titular desta Vara”.

Em 28 de setembro de 2012, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, extinguiu o cumprimento de sentença interposto por Davianne dos Santos Freire, “ante a ausência de liquidez do título, nos termos do artigo 267, IV do CPC”, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos e etc.

DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada, por meio de advogada, ingressou com pedido de cumprimento de sentença em face de DEUZINETE ALVES FREIRE.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, salientando em resumo, que o título exeqüendo é inexigível ante a sua falta de liquidez, cabendo ser realizada a liquidação da sentença por artigos, uma vez que não há documentos idôneos nos autos que retrate a situação patrimonial do casal.

A exeqüente se manifestou às fls. 367 e ss., salientando que não foi demonstrado pelo impugnante nenhum das causas previstas no artigo 475-L do CPC.

Audiência de conciliação às fl. 374 a qual restou prejudicada.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido na forma do artigo 459, segunda parte, do CPC.

Assiste razão ao impugnante.

O Artigo 475-L, II, do CPC aponta como uma das matérias da impugnação a inexigibilidade do título executivo.

Da simples leitura da sentença de fls. 327/337 se observa que a apesar da divisão dos bens do casal, o título judicial não é líquido por não conter o valor correspondente a cada bem, e assim, não definiu a extensão do direito subjetivo por ela certificado, ou seja, o quantum debeatur.

Sendo a decisão ilíqüida, compete proceder ao artigo 475-A do CPC, integrando a decisão judicial e individualizando o valor bens, a fim de que o título possa ser objeto de execução.

Já decidiu nossa jurisprudência em sentido semelhante:

........................................................................................................

Assim sendo, julgo extinto pedido de cumprimento de sentença, ante a ausência de liquidez do título, nos termos do artigo 267, IV do CPC”.

Por esta razão, a parte requerida ajuizou pedido de liquidação de sentença que teve o seguinte impulso oficial por parte do Juízo:

“1. Intime-se o requerido, através de seu patrono, acerca do pedido liquidação de sentença.

2. Nomeio como perito o Sr. WILSON D. GAMA FILHO, telefone nº 3242-8388/8119-9175, engenheiro civil, a fim de avaliar os bens imóveis, fixando prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo após os inícios do trabalho.

3. Arbitro honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo seu pagamento a parte requerente no prazo de 10 (dez).

4. Iniciados os trabalhos, expeça-se alvará de levantamento do percentual de 50% dos honorários, cabendo o restante ser levantando após a entrega do respectivo laudo e sua analise por este juízo.

5. Intime-se as partes para, querendo, apresentar quesitos e assistente no prazo de 10 (dez) dias.

6. Quanto ao bem delineado no item L, tenho por determinar a juntada por parte do requerido do último imposto de renda, a fim de comprovar o valor comercial do empreendimento, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se pessoalmente.

7. Defiro ainda, o pedido de conexão em relação aos autos de nº 0000229-34.2012.814.014, tendo em consideração que se tratam dos mesmos bens imóveis, e que a perícia realizada será aproveitada em ambos, respeitando assim o princípio da economia processual.

8. Apensem-se os autos.

9. Dê-se ciência.

10. Capitão Poço, 11 de dezembro de 2012”.

Em 15 de janeiro de 2014, o pedido de liquidação de sentença foi decidido:

“DECISÃO

Vistos.

R.H.

Trata-se de liquidação de sentença da ação de separação judicial movida por Daviane dos Santos Freire contra Renato Deuzinete Alves Freire.

Nomeado como perito judicial, o Sr. Engenheiro Wilson Dourado da Gama Filho apresentou os laudos periciais às fls. 360/414, 436/441, contra o qual as partes foram intimadas a se manifestaram (fls. 429), sendo que somente a requerente o fez (fls. 424/426)

O requerido protocolou duas petições via e-mail de fls. 427/430, creio utilizando-se da Lei 9.800/99, sem enviar no prazo legal os originais devidamente assinados.

Desta feita, ao sanear os autos, tais peças foram consideradas apócrifas e sem efeito. Da decisão as partes foram intimadas (fls. 432), ocorrendo a preclusão da mesma.

Laudo complementar juntado aos autos, as partes intimadas novamente a manifestar (fls. 442) e somente a requerente o fez (fls. 443/444)

Designada audiência de tentativa de conciliação, as partes pessoalmente intimadas (fls. 448), o réu optou por não comparecer (fls. 449).

Manifestação MP de fls. 449-v.

Esclarecidos alguns pontos, vieram conclusos.

DECIDO

A questão posta é puramente de direito. Diz respeito ao procedimento da partilha em liquidação de sentença.

A liquidação deve ser feita em conformidade com a decisão liquidanda.

É bem de ver que a sentença do divórcio definiu a partilha de 50% dos bens adquiridos em conjunto para cada separando (fls. 327/337).Sobre os bens imóveis, se decidiu que, uma vez que não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo ser avaliados por época da alienação (fl. 336).

Portanto, o feito foi remetido à liquidação de sentença para a realização da partilha de bens imóveis descritos nos itens de a a k da sentença (fls. 328/329).

Assim:

SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. Homologada a separação, bem como a partilha dos bens elencados, na proporção de 50% para cada cônjuge, impositivo que se proceda à divisão do patrimônio, pois de todo desaconselhável que permaneça cada um dos bens em estado condominial. Agravo provido em parte. (TJMG - )

AGRAVO. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO. PARTILHA DOS BENS. INSTRUÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO. A liquidação deve ser feita em conformidade com a decisão liquidanda. A sentença do divórcio definiu a partilha de 50% dos bens adquiridos em conjunto para cada separando. Foi remetido à liquidação de sentença a realização da partilha de bens, onde as partes poderão instruir devidamente o feito em relação à partilha. (Agravo de Instrumento n. 70008110306 - TJRS)

Nesta liquidação foram apurados, com a devida instrução, os valores de mercado dos bens que foram adquiridos durante ou decorrentes da sociedade conjugal dissolvida. Friso que os bens adquiridos após a separação judicial não são partilháveis.

Os valores dos bens imóveis estão assim dispostos e determinados nos laudos de fls. 360/414, 436/441:

- Fazenda Serra Azul – Compreende o bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329)

- Valor da Avaliação: R$ 1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta cinco reais) (fls. 368);

- Fazenda Santana – Compreende os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e I da sentença (fls. 329) – Valor da Avaliação: R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) (fls. 380)

- Imóveis Urbanos - Compreende os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (fls. 328/329) – Valor da Avaliação: R$ 825.275,00 (oitocentos e vinte cinco mil duzentos e setenta cinco reais) (fls. 439)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente liquidação de sentença por arbitramento e por corolário natural, JULGO LIQUIDADA a referida sentença DETERMINANDO nos termos da decisão liquidanda, a partilha dos bens imóveis elencados nos itens A a K da sentença de fls. 328/329 da seguinte forma:- O bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329), denominado Fazenda Serra Azul avaliada em R$ 1.775.000,00 será de propriedade do réu DEUZINETE ALVES FREIRE, qualificado nos autos.

- Os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e I da sentença (fls. 329) – Fazenda Santana, avaliada em R$ 970.000,00, bem como os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (328/329) – Imóveis urbanos, avaliados em R$ 825.275,00 serão de propriedade da autora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada nos autos.

Quanto a diferença dos valores das propriedades partilhadas (R$ 1.795.275,00 – R$ 1.775.000,00), ficará a autora Davianne dos Santos Freire obrigada a pagar ao réu Deuzinete Alves Freire o valor líquido e certo de R$ 20.275,00 (vinte mil duzentos e setenta cinco reais) no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Expeça-se mandado e ofício aos Cartórios de Registros de imóveis competentes e/ou à Prefeitura Municipal, conforme o caso, para a transferência das propriedades às partes, consoante partilha acima, ficando as partes obrigadas ao prévio recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Móveis (ITBM).

Cumpra-se.

Intimem-se as partes via DJE.

Expedidos os mandados e cumpridas todas as determinações aqui impostas, arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Capitão Poço, 15 de janeiro de 2014.

LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

Juiz de Direito”.

Após a oposição dos Embargos de Declaração, a decisão acima transcrita foi confirmada, ante a rejeição do recurso, decorrendo, da inercia do requerente, o trânsito em julgado do ato.

Ora, ao contrário do que sustenta o autor,
constata-se que o julgamento da liquidação ao cumprimento de sentença não violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento, na medida em que ela apenas emprestou liquidez ao título que, em outra oportunidade, foi impugnado pelo peticionante, em razão da sua inexatidão pecuniária.

Assim, a decisão rescindenda obedeceu fielmente ao título executivo que ampara o cumprimento de sentença que partilhou tantos os bens quando as despesas do casal em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime patrimonial.

Digno de nota que a ação rescisória não se presta a analisar se o cálculo realizado pela perícia técnica está correto ou não, já que este tipo de insurgência deveria ter sido arguido pelo recurso cabível, que acabou não sendo interposto. O que se está a afirmar é que a decisão rescindenda não violou a coisa julgada.

Melhor sorte não assiste ao peticionante quando sustenta que a decisão se fundou em prova falsa (art. 966, VI, do CPC), sustentando tal argumento em suposta simulação do perito judicial.

Ressalta-se que esta Turma Julgadora deve-se ater a eventual documento falso que conste na decisão de mérito do incidente de liquidação de sentença, tenha sido de fundamental importância, nos termos do mencionado inciso VI do art. 966 do CPC.

A par disso, a prova falsa passível de acarretar a rescisão do julgado, deve ter sido o único fundamento da decisão.

Analisando-se o fundamento maior da rescisória – qual o da falsidade da prova – doutrina J. C. Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 116, que:

"Contenta-se o dispositivo ora sob exame com o fato de a sentença fundar-se na prova falsa. O que importa é averiguar-se a conclusão a que chegou o órgão judicial, ao sentenciar, se sustentaria ou não sem a base que lhe ministrara a prova falsa. A sentença não será rescindível se havia outro fundamento bastante para a conclusão". E prossegue o renomado processualista:

... a prova da falsidade é possível no próprio processo da rescisória; (...) a defesa do réu, de meritis, terá de cingir-se à contestação de que a sentença rescindenda se haja fundado na prova declarada falsa, ou seja, a afirmação de que houvera outro fundamento suficiente para a decisão."

Já para Modestino Martins Neto:

"Conseqüência lógica deflui de imediato:
se a prova falsa ou fatos e circunstâncias por ela representados ou gerados não houveram sido indicados na sentença como formadores do livre convencimento do julgador, é evidente que este não a considerou, não podendo a sentença, porque não alicerçada na falsa prova
, ser havida como nula para efeito de autorizar a rescindibilidade, com base nesse pressuposto." (destaque nosso) (...)" (in Da ação rescisória cível e trabalhista, 1976, p. 104).

É da jurisprudência, por seu turno, que "
falsa prova é aquela que diz existir o que não existe. É a que, dizendo como existente o que não existe, deu fundamento à sentença, tornando-a rescindíve
l" (TJRJ in Ação rescisória, de Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Pinto, Revista dos Tribunais, 1988, p. 239).

Ora, pelo que consta dos documentos acostados pelo autor e a própria requerida, não se verifica qualquer irregularidade ou existência de documento falso, não restando demonstrada qualquer simulação por parte do expert do Juízo quando da avaliação dos bens que foram partilhados.

Lado outro, inexiste erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, tendo em vista que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste contexto, tenho que, na verdade, o que o autor da presente demanda pretende é rediscutir o mérito da demanda, protegido pelo manto da coisa julgada”.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, restou evidenciada que à matéria submetida a julgamento pela e. Turma, foi, segundo livre convencimento motivado, analisada e acolhida a tese dos apelantes ora embargados,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no decisum questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria”.

Ocorre que o embargante, mais uma vez, opôs embargos de declaração, pior, insurgindo-se contra o primeiro Acórdão –
“opor os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
para sanar
OMISSÃO
constante no respeitável Acórdão registrada pelo evento Id 17419859” –
, reiterando, como destacado no relatório, os mesmos argumentos anteriormente declinados.

Os embargos de declaração opostos pela segunda vez somente podem versar sobre questões relativas à decisão dos primeiros embargos declaratórios. As matérias objeto da primeira decisão - a qual tratou da ação rescisória - estão, por evidente, preclusas.

Este é o entendimento uníssono da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTÃO EMITIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS . 1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente baixa dos autos à origem”.
(STF - ARE: 1199407 TO 5005436-71.2013.8.27 .0000, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2022).

.
.......................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART . 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1 .023 do mesmo diploma legal. 2. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, conforme entendimento desta Corte Superior. 3 . Embargos de declaração não conhecidos”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1869018 PE 2020/0074177-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

........................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS . PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1 . No presente caso, por se tratar de segundos embargos de declaração, certo é que estes aclaratórios devem ter como objeto tão somente os vícios contidos no julgamento dos primeiros embargos, de modo que se torna incabível o exame de matéria não apontada quando a oposição dos primeiros embargos. Precedentes STJ. 2. Da análise dos autos, percebe-se que os primeiros Embargos de Declaração (ID 3224422) discutiram unicamente a necessidade de ser declarado nulo o julgamento da apelação outrora interposta, sob o argumento de estar devidamente comprovado o cerceamento de defesa. Tendo sido minuciosamente rejeitado tal argumento, o debate acerca de novo vício, tal como requer a parte embargante, torna-se inviável, na medida em que sobre ele já se operou a preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000402-21.2013.8 .14.0015, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse passo, resta evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo a recorrente em argumentos já rejeitados por este Órgão Julgador, razão pela qual deve ser imposta à embargante a multa em favor da parte embargada, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

De mais a mais, a leitura global do acórdão, bem como da decisão anterior que rejeitou os primeiros embargos, revelam que as teses centrais do embargante foram
enfrentadas e afastadas
com fundamentação suficiente. A alegação de omissão encontra resposta implícita e lógica nos fundamentos adotados. Não há como exigir que a decisão repita todos os argumentos de forma literal, especialmente quando a linha decisória demonstra coerência e clareza.

A tentativa de reabrir a discussão sobre os efeitos econômicos da partilha reflete, na verdade,
mero inconformismo
, sem configuração de omissão sanável por embargos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por considerá-lo meramente protelatório, aplico em desfavor da embargante multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, estando o referido valor dentro do limite legal estabelecido no dispositivo supracitado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/05/2025